Tribunal: TJDFT
Processo: 0035003-34.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0035003-34.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RESTAURANTE NATURAL GREEN'S LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO MAZER DESPACHO O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos para que sejam novamente apreciados em virtude de suposta divergência entre o acórdão anteriormente proferido e o Tema Repetitivo n. 986 do Superior Tribunal de Justiça (id 61092893). Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o retorno dos autos no prazo comum de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator